Tribunal: CARF
Processo: 10980.721953/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de defesa sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão do Sujeito Passivo e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência não permite que qualquer crédito de IR pago no exterior forme saldo negativo de IRPJ e seja passível de restituição ou ressarcimento.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL.
Considerada a natureza do IRRF pago no exterior como antecipação do imposto devido no ajuste final, é facultada a sua compensação desde que haja lucro real positivo, pois é vedado gerar saldo negativo de IRPJ com o Imposto Retido na Fonte pago no exterior.
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para a compor Saldo Negativo em que não houve apuração de imposto devido no período.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721953/2015-67
ACÓRDÃO
1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIFY - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
A decisão não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça de
defesa sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão do
Sujeito Passivo e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO
DE
RENDA
PAGO
NO
EXTERIOR.
SALDO
NEGATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência não permite que qualquer crédito de IR pago no
exterior forme saldo negativo de IRPJ e seja passível de restituição ou
ressarcimento.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PREJUÍZO
FISCAL. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL.
Considerada a natureza do IRRF pago no exterior como antecipação do
imposto devido no ajuste final, é facultada a sua compensação desde que
haja lucro real positivo, pois é vedado gerar saldo negativo de IRPJ com o
Imposto Retido na Fonte pago no exterior.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
2
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES.
RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas
pode ser utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a
adição de lucros de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da
participação e do lucro reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou
ressarcimento no Brasil, não pode ser utilizado para a compor Saldo
Negativo em que não houve apuração de imposto devido no período.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 103-001.047, proferido pela
4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 816/824).
Litígio instaurado com a apresentação tempestiva de Manifestação de
Inconformidade contra Despacho Decisório (fls. 764 a 772) que não reconheceu a totalidade do
Saldo Negativo de IRPJ de 2011, homologando parcialmente os débitos objeto das Declarações de
Compensação relacionadas.
Dos termos do Despacho Decisório, a autoridade fiscal não reconheceu, como
componente do Saldo Negativo de 2011, o valor de R$ 154.379,38, declarado a título de Imposto
de Renda pago no exterior, informado na alínea 09 (Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, rend. e Ganhos de
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
3
Capital) da Ficha 11 (Cálculo do imposto de renda Mensal por Estimativa) da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ de 2011 (ND: 0001495122).
Segundo exposto pela fiscalização, com base na linha 29 (Rendimentos e Ganhos de
Capital Auferidos no Exterior, da Ficha 06A (Demonstração do Resultado) da mesma DIPJ de 2011
(fls. 02 a 226), o contribuinte não oferecera à tributação do IRPJ nacional qualquer valor recebido
no exterior no ano-calendário 2010.
Cientificada de referido Despacho Decisório em 30/09/2016 (Termo de Ciência à fl.
776), a interessada apresentou, em 28/10/2016, Manifestação de Inconformidade com os
argumentos a seguir sintetizados.
Informa que exportou serviços de licenciamento de softwares para empresas do
Grupo Siemens, domiciliadas na Colômbia, no Peru e no Chile, as quais, por ocasião do pagamento
pelos serviços prestados, procederam à retenção do correspondente imposto de renda.
Alega que, com base nos certificados de retenção emitidos por essas fontes
pagadoras domiciliadas no exterior (apresentadas conforme Termo de Anexação de Arquivo Não
Paginável – fl. 789), seria possível aferir que houve incidência do imposto de renda no país de
origem das divisas, o que legitimaria a compensação do crédito decorrente de IR no exterior, no
valor de R$ 154.379,38 (cento e cinqüenta e quatro mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e
oito centavos), que compôs o saldo negativo de IRPJ de 2011.
Desse modo, aduzindo ter havido a efetiva retenção de IR no exterior pelas fontes
pagadoras, defende que os valores retidos devem ser considerados na formação do saldo negativo
de R$ 6.177.216,65 (seis milhões cento e setenta e sete mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e
cinco centavos), indicado na DIPJ de 2011, sob pena de violação ao seu direito de compensação do
imposto retido na fonte sobre receitas e rendimentos.
Cita legislação, jurisprudência administrativa e doutrina que, no seu entender,
militam em sentido favorável ao seu pleito.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou todas as alegações do contribuinte e tendo em vista a
ausência de comprovação do oferecimento das receitas à tributação ratificou o Despacho
Decisório (destaque para o ponto em que a comprovação do oferecimentos dos rendimentos à
tributação não teria sido contestado):
Portanto, diante da não comprovação de que os rendimentos objeto da
tributação no exterior foram computados na determinação do lucro real do ano-
calendário 2010, aspecto não contestado pela defesa do contribuinte, correta a
glosa procedida pela autoridade fiscal sobre os pagamentos informados na linha
09 da ficha 11 da DIPJ do exercício de 2011 (ND: 0001495122), sendo
improcedente a manifestação de inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
4
Regularmente cientificada, eletronicamente, em 3.12.2020 (Termo de Ciência
Eletrônica por Abertura de Mensagem à fl. 830), apresentou recurso voluntário, em 23.12.2020,
assim manejado (fls. 833/848).
DA NULIDADE
Defendeu a nulidade da r. decisão por entender que não teria havido o devido
tratamento da documentação colacionada aos autos em concreto, mas apenas em termos
hipotéticos, configurando preterição ao direito à ampla defesa e contraditório da Recorrente.
Não é muito difícil supor que não houve a análise da documentação juntada aos
autos pela Recorrente, sobretudo diante das seguintes pontos do trecho acima:
“(...) torna-se desnecessária a análise sobre a idoneidade dos Certificados de
Retenção”; “com propósito informativo, destaca-se que o contribuinte deveria,
em relação aos comprovantes de pagamento do imposto de renda incidente no
exterior (...)”.
Asseverou que o principal argumento da Recorrente em sua peça inicial, “de que os
documentos apresentados comprovariam as retenções de IR no exterior, não foi apreciado”.
Com efeito, ao deixar de apreciar a defesa da Recorrente, a r. decisão da DRJ
incorreu em nítida preterição ao seu direito à ampla defesa e contraditório, o que
enseja o reconhecimento de sua nulidade nos termos do art. 59, inc. II do Decreto
Federal no 70.235/72...
Segundo haveriam diversos precedentes deste CARF que reconhecem que a
preterição do direito de defesa enseja a nulidade da r. decisão de primeira instância, nos termos
das ementas transcritas.
Aduziu que a situação acima “deflagra nítida violação aos princípios da ampla
defesa e contraditório, previstos no art. 5o, inc. LV da Constituição Federal”.
Sustentou que “se admitida a análise da documentação já em sede recursal”,
restaria deflagrada a supressão de instância, “o que também contraria a jurisprudência deste E.
CARF (Acórdãos 3402-005.390 e 3201-001.392”).
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NO EXTERIOR
Defendeu a Recorrente que, ao contrário do que indicaria a r. decisão, “o art. 26 e
§§ da Lei Federal no 9.249/1995” não condicionaria a compensação aos rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior oferecidos à tributação no país.
Para a Recorrente o referido dispositivo regulamentado pela Instrução Normativa
editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no 213/2002, asseguraria a compensação do
imposto de renda pago pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas no Exterior com aquele
devido no Brasil.
Afirmou que “por ter auferido rendimentos decorrentes da exportação de serviços
de empresas do seu grupo domiciliadas em outros países, os quais se sujeitaram à incidência do
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
5
imposto sobre a renda no Exterior, procedeu ao aproveitamento do saldo negativo de IRPJ
decorrente do imposto de renda pago ao exterior para a compensação com outros tributos”.
Ora, se se admitisse que os valores retidos pelas fontes pagadoras (empresas do
mesmo Grupo da Recorrente) não pudessem ser objeto de compensação, haveria
contrariedade aos dispositivos acima copiados, e ao próprio entendimento da
própria Receita Federal do Brasil e do E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Para a Recorrente, “havendo crédito do imposto apurado pela Recorrente e
devidamente comprovado documentalmente, o Fisco Federal não pode retê-lo sem “justa
causa””.
Neste sentido, os fundamentos constantes da r. decisão recorrida não podem
prevalecer, em razão da existência do crédito de imposto sobre a renda, o qual
decorre de retenções efetuadas pelas empresas do mesmo grupo da Recorrente
domiciliadas no Chile, Uruguai, México e Colômbia.
Nem poderia ser diferente, sob pena de violar frontalmente o princípio da
verdade material, que, nas palavras do jurista Marcos Vinicius Neder decorre do
princípio da legalidade, sendo necessário à comprovação da ocorrência do fato
gerador e constituição do crédito tributário...
Defendeu que o princípio da verdade material deveria nortear “não só o agir do
Agente Fiscal quando da apuração dos fatos passíveis de tributação, mas também dos julgadores
administrativos”, sendo imperativo o reconhecimento dos créditos decorrentes do imposto de
renda pago ao exterior, “o que está comprovado por todas as declarações exaradas pelas pessoas
jurídicas do mesmo grupo da Recorrente, aqui apresentadas”.
Com efeito, o princípio da verdade material determina que o lançamento
tributário deverá se ater à realidade dos fatos, de sorte que possa ocorrer a
subsunção do fato efetivamente incorrido à norma jurídica que lhe outorga
consequências no campo tributário. Neste sentido, vale citar a lição de Celso
Antonio Bandeira de Mello...
Nessa senda, o procedimento tributário de lançamento tem como finalidade
central a investigação dos fatos tributários, com vistas à sua prova e
caracterização, motivo pelo qual o Fisco deve se ater à realidade dos fatos para
proceder à exigência de parcela remanescente de imposto e eventual penalidade.
Ante o exposto, “considerando que a regra do art. 25 da Lei Federal no 9.249/95
não cria condicionantes para a recuperação do imposto pago no exterior, como o oferecimento de
rendimentos no exterior à tributação no país”, espera seja reformada a r. decisão recorrida e
reconhecido o direito da Recorrente ao aproveitamento dos créditos em discussão.
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer-se o provimento integral do presente Recurso Voluntário,
bastante a ensejar:
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
6
(i) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da r. decisão recorrida, pois
não houve a apreciação da documentação colacionada aos autos em sede de
manifestação de inconformidade, em total preterição ao direito do contraditório e
ampla defesa da Recorrente;
(ii) no mérito, o reconhecimento das compensações efetuadas com créditos de
imposto de renda pago no exterior pelas empresas do mesmo grupo econômico
da Recorrente nos países da Colômbia, Chile e Peru;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte UNIFY - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 6.177.216,65 referente ao ano de 2010 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código
de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal –
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
No caso em apreço não restou comprovada a parcela de imposto pago no exterior
da ordem de R$ 154.379,38.
Segundo a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB (Despacho
Decisório, fls. 764/772) tal valor não pode ser aproveitado porque os rendimentos que lhe deram
origem não foram oferecidos à tributação:
13. De acordo com a ficha 06A – Demonstração do Resultado –, tem-se que na
linha 29 – Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior não consta
quaisquer valores oferecidos à tributação que venha justificar a utilização do
referido valor de R$ 154.379,38 utilizado para abater a estimativa mensal de
dezembro/2010.
14. Assim, o único valor não confirmado nesta análise conexo ao saldo negativo
de IRPJ – AC 2010 é o valor de R$ 154.379,38 que deverá ser abatido do montante
do saldo negativo em tela.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
7
15. Portanto o valor do saldo negativo de IRPJ conexo ao anocalendário de 2010 é
de R$ 6.177.216,65 – R$ 154.379,38 = R$ 6.022.837,27 a ser acrescido de taxa de
juros SELIC a partir de 01/01/2011.
Para o Recorrente a legislação de regência não condicionaria a compensação aos
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior oferecidos à tributação no país e a
existência do crédito de imposto sobre a renda decorreria das retenções efetuadas pelas
empresas do mesmo grupo, domiciliadas no Chile, Uruguai, México e Colômbia
Pois Bem.
DA PRELIMINAR
Neste ponto a Recorrente defendeu a nulidade do recorrido acórdão que não teria
apreciado a documentação colacionada aos autos, em total preterição ao direito do contraditório
e ampla defesa.
Em que pese o seu descontentamento com a decisão prolatada pela d. DRJ os
argumentos trazidos não merecem prosperar.
Vejamos que o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
8
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473, assim
redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório e a Decisão da DRJ
revestidos das formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o
tornem ilegal, não há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
9
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que, na
fase litigiosa (processo stricto sensu) o sujeito passivo apresentou manifestação e provas sendo
lhe oportunizado se defender e provar a veracidade dos créditos apurados e utilizados.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Neste diapasão, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitam-se as preliminares.
DO MÉRITO
A defesa gira em torno do aproveitamento de Imposto pago no Exterior na
composição de Saldo Negativo.
O Despacho Decisório e a d. DRJ sustentam que a compensação do tributo pago no
exterior está condicionada ao cômputo dos rendimentos correspondentes na determinação do
lucro real do período a que se referiram os pagamentos, o que não se verificou no caso concreto:
Consoante expresso na DIPJ de 2011 (linha 29 da Ficha 06A), na determinação do
resultado do ano-calendário 2010 não foi oferecido à tributação qualquer valor
decorrente de rendimentos e ganhos de capital obtidos no exterior.
Assim, a autoridade fiscal não reconheceu o valor de dedução do IR informado
pelo contribuinte na Linha 09 da Ficha 11 da DIPJ de 2011 porque, segundo a
Linha 29 da Ficha 06A dessa mesma DIPJ (fl. 07), o contribuinte não oferecera à
tributação nacional os rendimentos correspondentes às retenções sofridas no
exterior.
No caso dos autos, em que pese todas as provas produzidas pela Recorrente, a
questão primeira a ser analisada reside na possibilidade de compensação/restituição de imposto
de renda pago no exterior.
Para enfrentar este tema cabe citar o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
que regulamentou a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza – RIR/99, que em seu art. 395, disciplina o tema:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes
da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249,
de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
10
e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §
1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei
no 9.249, de 1995, art. 26, § 2o).
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no
9.249, de 1995, art. 26, § 3o).
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação
aos lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no 9.430,
de 1996, art. 16, § 2o, inciso I).
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a pessoa
jurídica que comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art.
16, § 2o, inciso II).
§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão
compensados com o imposto devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e
ganhos de capital forem computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até
o final do segundo ano-calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532,
de 1997, art. 1o, § 4o).
§ 7o Relativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á
vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de
1999 (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 5o).
§ 8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a
filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o
lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da
filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos,
forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil
(Medida Provisória no 1.807-2, de 25 de março de 1999, art. 9o).
§ 9o Aplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, art. 9o,
parágrafo único).
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
11
No âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB a matéria foi
disciplinada na Instrução Normativa SRF n° 38, de 27 de junho de 1996, posteriormente revogada
pela Instrução Normativa SRF n° 213, de 07 de outubro de 2002, cuja vigência se deu a partir de 08
de outubro de 2002, pelo que esta última é norma válida para os fatos geradores ocorridos da
mencionada data em diante. É o seguinte o teor do citado normativo:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o
seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em
seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá
haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e §
5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
12
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto
em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de
filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o
disposto nas normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá
compensar o tributo sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial,
sucursal ou controlada, cujos comprovantes de pagamento estejam em nome
desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do
lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde que os comprovantes de
pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal antes
de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria
da Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da
compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu
valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
13
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma
dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art.
15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.

Por sua vez, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 c/c a Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995 assim tratam do assunto em pauta:
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior,
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá
compensar o imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica
contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995.
LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
14
Merece destaque que o IR pago no exterior a ser aproveitado no Brasil é aquele
incidente sobre os “referidos lucros”, ou seja, reconhecidos no lucro real e na base de cálculo da
CSLL no ano em que disponibilizados. E também merece destaque que o aproveitamento está
limitado ao IRPJ apurado com base no lucro real.
A leitura sistemática dos dispositivos legais permite compreender a mecânica da
tributação dos lucros em bases universais positivada no direito tributário brasileiro. Pode-se
detalhar essa mecânica nos seguintes itens:
- os lucros são tributados em bases universais;
- a tributação no Brasil dos lucros auferidos por controladas/coligadas no exterior
não pode ser inferior à tributação de lucros auferidos no Brasil (lucro real, 15% de
IRPJ, 10% de adicional, 9% de CSLL);
- o aproveitamento do IR pago no exterior serve para garantir duas situações
básicas: (i) caso a tributação no exterior seja inferior à tributação no Brasil,
prevalece a carga nacional e o sujeito passivo irá pagar no IRPJ e na CSLL a
diferença entre a carga no exterior e a carga tributária brasileira (em igualdade
com os demais contribuintes no Brasil); e (ii) se a tributação no exterior for
superior à nacional, o aproveitamento do IR pago no exterior será apenas o
suficiente para eliminar a tributação nacional, não sendo passível de devolução,
no Brasil, o imposto pago no exterior.
A legislação de regência não permite, portanto, que qualquer crédito de IR pago no
exterior forme saldo negativo de IRPJ e seja passível de restituição ou ressarcimento. Não é
possível, conforme inteligência da legislação citada, a repetição no Brasil de imposto pago no
exterior.
E, mais, a natureza do IRRF pago no exterior é uma antecipação do imposto devido
no ajuste final, sendo facultada a sua compensação desde que haja lucro real positivo, pois é
vedado gerar saldo negativo de IRPJ com o Imposto Retido na Fonte pago no exterior.
Assim, resta claro que não havendo imposto de renda devido no Brasil não há que
se falar em aproveitamento de crédito de imposto de renda pago no exterior. O imposto de renda
devido no exterior, quando escriturado em exercício cuja apuração resultou em prejuízo, não
compõe saldo negativo de IRPJ, portanto, não pode ser compensado com tributos de outra
espécie.
Está, portanto, bem estabelecido que é vedado pela legislação de regência a
formação de saldo negativo com o IR pago no exterior e a sua utilização para compensação com
outros débitos relativos a tributos administrados pela RFB.
Neste diapasão é fácil verificar que a compensação do imposto pago no exterior é
condicionada, entre outros, ao oferecimento no país à tributação dos lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, comprovados os lucros por meio das Demonstrações
Financeiras correspondentes. E que referida compensação não pode gerar saldo negativo de IRPJ,
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
15
pois é limitada ao valor do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros.
rendimentos ou ganhos de capital.
Por força da vedação acima mencionada, o tributo que não puder ser compensado
em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real
positivo, poderá ser compensado com o que for devido até o final do segundo ano-calendário
subsequente ao de sua apuração, nos termos das disposições introduzidas pela Lei n° 9.532, de
1997, art. 19, § 4°, desde que efetuados os devidos controles no Lalur.
Veja-se que a compensação citada no parágrafo anterior é a do IRRF pago no
exterior com o IRPJ que for devido até o final do segundo ano-calendário subsequente ao de sua
apuração, inexistindo na legislação transcrita a possibilidade de compensação distinta daquela
mencionada.
De fato, considerando a natureza do IRRF pago no exterior como antecipação do
imposto devido no ajuste final, a faculdade de compensação acima mencionada consiste, pois,
num benefício fiscal para o diferimento da dedução do IRRF pago no exterior visando que tal
dedução possa ser computada no cálculo do IRPJ devido em períodos posteriores, limitado até o
segundo ano-calendário subsequente ao de sua apuração, evidentemente, desde que em tais
períodos subsequentes tenha havido lucro real positivo, pois, como já enfatizado anteriormente, é
vedado gerar saldo negativo de IRPJ com o imposto retido na fonte pago no exterior. Da mesma
forma, consiste em beneficio fiscal a dedução do saldo do IRRF pago no exterior excedente à
compensação com o IRPJ, no cálculo da CSLL devida.
Inexiste previsão legal de restituição/compensação, visando a extinção de débitos
tributários, do IRRF pago no exterior que não tenha sido aproveitado em virtude de prejuízo fiscal,
mas apenas a faculdade de diferimento de sua dedução no cálculo do IRPJ devido, até o segundo
ano-calendário subsequente ao de sua apuração; além da faculdade de dedução do saldo
excedente à compensação com o IRPJ, no cálculo da CSLL devida.
Ao final, mas não menos importante, destaca-se que o tema em questão encontra-
se sumulado por esta e. Corte, Súmula CARF no 80, ponde uma pá de cal sobre a pretensão da
Recorrente (destaque nosso):
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, para compensar imposto retido na fonte não basta comprovar somente
que houve a retenção, ao contrário do que defende a Recorrente.
Portanto, rejeitam-se as alegações da Recorrente.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os argumentos indicados na peça recursal não podem ser
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.402 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721953/2015-67
16
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Por fim, mas não menos importante, adota-se como razões supletivas de decidir o
exarado pela d. DRJ, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §12 do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 866
DF CARF MF
Original